Tribunal: TJDFT
Processo: 0725130-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Competência. Vara Criminal. Extorsão e estelionato. Relação estritamente profissional.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre juizado de violência doméstica contra a mulher e vara criminal para apurar crimes de extorsão e/ou estelionato cometidos por filha da empregadora da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se os fatos tipificam violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
III. Razões de decidir
3. A relação entre a vítima e a investigada – empregada e filha da empregadora - não é alcançada pelo conceito de “relações familiares” do art. 5o, II, da L. 11.340/06. A relação entre vítima e investigada era estritamente profissional, sem convivência, laços familiares ou afetivos.
4. A falta da motivação de gênero afasta a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: 1a Vara Criminal de Taguatinga – DF.
_____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, arts. 5o e 40-A.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1977966, 0753187-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, DJe 26.3.25.